Tribunal: TJPA
Processo: 0810117-79.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810117-79.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TAPPEMBECK & SOUZA COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS NOVOS E USADOS LTDA

AGRAVADO: WAGNER DA SILVA NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DO PRAZO. INTIMAÇÃO VIA PJE E DIÁRIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PUBLICAÇÃO EM DATA DIVERSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Tappembeck & Souza Comércio Varejista de Veículos Novos e Usados Ltda. contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0810117-79.2025.8.14.0000, por intempestividade, sob o fundamento de que o recurso foi interposto em 22/05/2025, após o termo final do prazo recursal, indicado em 21/05/2025 pela expedição eletrônica e em 20/05/2025 pela intimação via Diário Eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve o não conhecimento do Agravo de Instrumento por intempestividade, diante da alegação de que a contagem do prazo recursal deveria observar a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional — DJEN, e não a ciência lançada no sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno não se presta à simples reiteração de argumentos já examinados, nem autoriza o afastamento de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal quando estes se encontram documentalmente demonstrados nos autos.

4.

O prazo para interposição de Agravo de Instrumento é de 15 dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c arts. 218 e 219 do CPC, cabendo ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5.

A parte agravante foi intimada da decisão recorrida em 28/04/2025 pela aba de expedientes do sistema PJe de 1º Grau, por intermédio de procuradora habilitada, de modo que o termo final para interposição do Agravo de Instrumento ocorreu em 21/05/2025.

6.

Ainda que examinada a controvérsia sob a perspectiva da publicação no Diário Eletrônico, o próprio sistema indicou termo final em 20/05/2025, de modo que o protocolo do Agravo de Instrumento em 22/05/2025 permaneceu posterior ao prazo legal.

7.

A invocação da Resolução CNJ nº 455/2022, com redação conferida pela Resolução CNJ nº 569/2024, não afasta a intempestividade quando não há comprovação documental de publicação em data diversa capaz de deslocar o termo final do prazo para data igual ou posterior ao protocolo do recurso.

8.

A tempestividade recursal constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade e concretiza os princípios da segurança jurídica, da isonomia, da duração razoável do processo e da estabilidade das relações processuais.

9.

A boa-fé processual, a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não autorizam a prorrogação de prazo legal peremptório nem a superação da preclusão temporal decorrente da interposição tardia do recurso.

10.

A intempestividade não configura mera irregularidade formal sanável, mas vício objetivo que impede a abertura da instância recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O Agravo Interno não autoriza a superação de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal quando a intempestividade está documentalmente demonstrada nos autos. 2. A publicação no DJEN não afasta a intempestividade quando, mesmo considerada essa forma de intimação, o recurso é protocolado após o termo final do prazo. 3. A boa-fé processual, a primazia do julgamento de mérito e a instrumentalidade das formas não prorrogam prazo recursal legal peremptório nem afastam a preclusão temporal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 7º, 218, caput, 219, 224, §§ 1º e 2º, 926, 927, 932, III, 1.003, § 5º, e 1.021; Resolução CNJ nº 455/2022, art. 11, § 3º; Resolução CNJ nº 569/2024.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por TAPPEMBECK & SOUZA COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS NOVOS E USADOS LTDA, no id. 34700843, contra decisão monocrática proferida no id. 33840347, por meio da qual foram rejeitados os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de id. 30926549, que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 0810117-79.2025.8.14.0000, por intempestividade, com fundamento no art. 1.003, § 5º, c/c art. 932, III, ambos do Código de Processo Civil.

Contra a decisão de id. 30926549, a ora agravante opôs Embargos de Declaração, registrados no id. 31268676, sustentando, em síntese, a existência de erro material e contradição na contagem do prazo recursal, ao argumento de que o termo inicial não deveria ser a ciência lançada no sistema PJe, mas sim a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, com fundamento na Resolução CNJ nº 455/2022, alterada pela Resolução CNJ nº 569/2024, bem como em Ofícios-Circulares da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Pará.

A decisão agravada, constante do id. 33840347, conheceu dos Embargos de Declaração, mas os rejeitou, por entender inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, assinalando que a parte fora intimada tanto via sistema quanto por meio do Diário Eletrônico, havendo aposição manual de ciência por seus patronos diretamente no sistema PJe de 1º Grau, e que, em ambas as hipóteses, o sistema indicava termo final anterior ao protocolo do Agravo de Instrumento: 20/05/2025 para a intimação via Diário Eletrônico e 21/05/2025 para a expedição eletrônica.

Registrou-se, ainda, que não havia comprovação nos autos de publicação em data diversa apta a infirmar a contagem adotada e que a alegação de boa-fé processual, embora considerada, não teria o condão de afastar a preclusão temporal.

Em suas razões de Agravo Interno, id. 34700843, a agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada teria mantido indevidamente o não conhecimento do Agravo de Instrumento, ao adotar como termo inicial a notificação eletrônica no PJe, e não a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional — DJEN; b) a Resolução CNJ nº 455/2022, com redação conferida pela Resolução CNJ nº 569/2024, teria estabelecido que os prazos processuais, nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, devem ser contados a partir da publicação no DJEN, atribuindo valor meramente informacional a comunicações realizadas por outros meios; c) os Ofícios-Circulares nº 146/2024-CGJ e nº 070/2025-CGJ teriam orientado as unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a observar a contagem de prazos com base no DJEN, especialmente a partir de 17/03/2025; d) a decisão agravada violaria os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da boa-fé processual, da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal e nos arts. 7º, 926 e 927 do CPC.

Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certidão de id. 35621488, lavrada em 20/04/2026, na qual se certificou o decurso do prazo legal sem manifestação da parte agravada.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se deve ser reformada a decisão monocrática de id. 33840347, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra a decisão de id. 30926549, pela qual não se conheceu do Agravo de Instrumento originário por intempestividade.

O Agravo Interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, constitui instrumento de impugnação destinado à submissão da decisão monocrática do relator ao órgão colegiado competente, permitindo que a parte demonstre, de maneira específica, a existência de equívoco no pronunciamento unipessoal.

Todavia, o recurso não se presta à simples reiteração de argumentos já examinados, tampouco autoriza o afastamento de pressupostos objetivos de admissibilidade recursal quando estes se encontram documentalmente demonstrados nos autos.

No caso concreto, a decisão monocrática de id. 30926549 não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade.

Consta expressamente daquele pronunciamento que a agravante fora intimada da decisão recorrida em 28/04/2025, pela aba de expedientes do sistema PJe de 1º Grau, por intermédio de procuradora legalmente habilitada, de modo que dispunha até 21/05/2025 para interpor o recurso de Agravo de Instrumento.

Ocorre que o recurso foi interposto apenas em 22/05/2025, no id. 27032051, isto é, após o prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

O art. 1.003, § 5º, do CPC estabelece que, “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.

Por sua vez, o art. 932, III, do mesmo diploma processual confere ao relator competência para “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

Tais dispositivos devem ser interpretados em conjunto com o art. 218, caput, do CPC, segundo o qual “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei”, e com o sistema de contagem em dias úteis instituído pelo art. 219 do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de disciplina objetiva, de ordem pública processual, relacionada à própria estabilização dos atos processuais e à necessidade de previsibilidade da marcha procedimental.

Após o não conhecimento do Agravo de Instrumento, a agravante opôs Embargos de Declaração, no id. 31268676, sustentando que a contagem do prazo deveria observar a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, e não a ciência lançada no sistema PJe.

A decisão de id. 33840347, ora agravada, enfrentou essa alegação e a rejeitou, consignando, com base nos registros processuais, que a parte foi intimada tanto via sistema quanto via Diário Eletrônico, havendo ciência expressa de seus patronos no sistema PJe de 1º Grau, e que o próprio sistema indicava termo final em 20/05/2025 para a intimação via Diário Eletrônico e em 21/05/2025 para a expedição eletrônica.

Assim, ainda que examinada a controvérsia sob ambos os prismas, o protocolo do Agravo de Instrumento em 22/05/2025 permanecia posterior ao termo final.

A agravante invoca a Resolução CNJ nº 455/2022, com redação dada pela Resolução CNJ nº 569/2024. Com efeito, o art. 11, § 3º, da Resolução CNJ nº 455/2022, na redação conferida pela Resolução CNJ nº 569/2024, dispõe que, “nos casos em que a lei não exigir vista ou intimação pessoal, os prazos processuais serão contados a partir da publicação no DJEN, na forma do art. 224, §§ 1º e 2º, do CPC, possuindo valor meramente informacional a eventual concomitância de intimação ou comunicação por outros meios”.

A Resolução CNJ nº 569/2024, por sua vez, foi editada para disciplinar a utilização do Domicílio Judicial Eletrônico e do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, em contexto de uniformização procedimental dos meios eletrônicos de comunicação dos atos processuais.

Ocorre que a invocação abstrata da disciplina normativa do DJEN não é suficiente para afastar, no caso concreto, a intempestividade objetivamente reconhecida.

A decisão agravada foi expressa ao afirmar que, inclusive sob a perspectiva da intimação via Diário Eletrônico, o prazo final apontado era 20/05/2025. De igual modo, sob a perspectiva da expedição eletrônica, o prazo final indicado era 21/05/2025. Em nenhuma das hipóteses o protocolo realizado em 22/05/2025, id. 27032051, estaria dentro do prazo. Além disso, a decisão recorrida consignou que não houve comprovação de publicação em data diversa apta a modificar o marco temporal considerado.

Não há, portanto, erro de premissa fática ou jurídica que autorize a reforma da decisão agravada.

Para que a tese da agravante pudesse prosperar, seria indispensável a demonstração documental de que a publicação válida no DJEN ocorreu em data que deslocasse o termo final do prazo para data igual ou posterior a 22/05/2025
.

A mera referência à Resolução CNJ nº 569/2024, aos Ofícios-Circulares da Corregedoria-Geral da Justiça e à transição normativa dos sistemas eletrônicos não basta para afastar a conclusão de que o recurso foi interposto após o término do prazo processual apontado nos autos.

A tempestividade recursal não constitui formalidade vazia, nem exigência burocrática destituída de finalidade.

Ao contrário, é pressuposto extrínseco de admissibilidade que concretiza os princípios da segurança jurídica, da isonomia, da duração razoável do processo e da estabilidade das relações processuais. O processo civil contemporâneo, embora comprometido com a primazia do julgamento de mérito, não aboliu os pressupostos recursais, nem converteu a boa-fé processual em mecanismo de prorrogação de prazos legais peremptórios.

A propósito, o art. 218 do CPC disciplina que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. O prazo recursal, uma vez iniciado validamente, opera como limite temporal para o exercício da faculdade impugnativa. Superado esse lapso, incide a preclusão temporal, fenômeno que impede a prática tardia do ato e preserva a regularidade do procedimento. A contagem dos prazos, inclusive quando realizada em dias úteis, não tem natureza sugestiva, mas vinculante.

De igual modo, não se mostra possível aplicar, na hipótese, a instrumentalidade das formas para reputar tempestivo ato processual praticado após o prazo.

O princípio da instrumentalidade permite superar vícios formais quando o ato atinge sua finalidade e inexiste prejuízo, mas não autoriza a eliminação de prazo legal peremptório. A intempestividade não é mera irregularidade formal; é vício objetivo que impede a própria abertura da instância recursal.

A invocação da primazia do mérito também não altera essa conclusão.

O art. 4º do CPC, ao assegurar às partes o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, não revogou os pressupostos de admissibilidade dos recursos.

Trata-se de norma que orienta a interpretação das normas processuais para evitar extinções ou inadmissibilidades indevidas, sobretudo quando o defeito é sanável. Todavia, a interposição tardia de recurso, quando objetivamente demonstrada, não constitui vício sanável; cuida-se de preclusão consumada pelo decurso do prazo.

A primazia do mérito não pode ser convertida em cláusula geral de superação de intempestividade, sob pena de esvaziamento da preclusão temporal e de afronta à igualdade entre os litigantes.

Dessa forma, não identifico fundamento apto a infirmar a decisão monocrática de id. 33840347, que rejeitou os Embargos de Declaração e manteve a decisão de id. 30926549, pela qual não se conheceu do Agravo de Instrumento, ante a manifesta intempestividade do recurso protocolado no id. 27032051.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de id. 30926549.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026